Tribunal: TJMT
Processo: 1047800-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047800-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO FEIJAO,PULSES, GRAOS ESPECIAIS E IRRIGACAO - IMAFIR-MT - CNPJ: 32.917.672/0001-52 (EMBARGADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), D & Z INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.427.988/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR CESAR SARAN - CPF: 509.327.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JOSE SARAN - CPF: 628.850.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO OMAR SARAN - CPF: 820.268.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. AUTOTUTELA. CORTE DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve tutela de urgência para preservar a posse, impedir o corte de energia e autorizar consignação de alugueres diante de dúvida sobre o credor.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se há omissão ou contradição quanto à validade do contrato e à inadimplência como fundamento para afastar a tutela.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, inexistindo vícios no acórdão embargado.

4. A alegada contradição não é interna ao julgado, mas mera inconformidade da parte com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

5. A validade do contrato de locação e a controvérsia dominial foram devidamente enfrentadas, tendo o acórdão reconhecido a existência de dúvida objetiva quanto ao credor, legitimando a consignação em pagamento.

6. A inadimplência de encargos acessórios não autoriza o exercício da autotutela, sendo ilícito o corte de serviço essencial como meio coercitivo para desocupação do imóvel, devendo a parte valer-se das vias judiciais adequadas.

7. O acórdão apreciou suficientemente as questões relevantes, não havendo dever de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inadimplência de encargos acessórios não legitima o exercício de autotutela, sendo ilícito o corte de serviço essencial como meio coercitivo para retomada da posse.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 300; CC, art. 335, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC no 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5a Turma, j. 19.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Luís Otávio Pereira Marques, Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer n. 1116369-80.2025.8.11.0041 (ID. 351299882).

Em suas razões

(ID. 349663377)
, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à ilegitimidade dos supostos locadores e a inoponibilidade do contrato de locação em face da verdadeira proprietária.

Alega ainda omissão quanto ao inadimplemento de energia e condomínio pela Embargada, o que afastaria a proteção possessória e a vedação ao corte de energia
, pugnando
pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para prover o agravo e revogar a liminar.

O Embargado apresentou contrarrazões
no
ID. 356493866, argumentando que o acórdão apreciou integralmente todas as questões relevantes, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito
, r
essalta
ndo
que a tutela é conservativa e fundamentada na vedação à autotutela, independentemente de débitos acessórios, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa protelatória
do §2o do art. 1.026 do CPC.

Recurso tempestivo (ID.
353956376
) e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
FOURCE PARTICIPAÇÕES

pretende o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as supostas omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre a validade do contrato de locação, a legitimidade dominial e a inadimplência dos encargos acessórios de energia e condomínio, buscando, em essência, a revisão da fundamentação que reconheceu a ilegalidade da autotutela perpetrada e a existência de dúvida objetiva para autorizar a consignação em pagamento, com o fito de obter a revogação da tutela de urgência possessória e inibitória concedida na origem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO CREDOR. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA. CORTE DE ENERGIA COMO MEIO COERCITIVO. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar a posse do autor sobre salas comerciais, impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica e autorizar a consignação judicial dos alugueres vencidos e vincendos, diante de controvérsia sobre a titularidade do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do para manutenção da tutela que preservou a posse do agravado e autorizou a consignação, apesar da alegação de nulidade do contrato e invocação do direito de propriedade pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A tutela deferida possui natureza conservativa e reversível, destinada a preservar a posse exercida com fundamento em contrato de locação vigente, bem como a resguardar a utilidade do processo, não implicando reconhecimento de domínio nem supressão do direito de ação da parte que se
afirma
proprietária.

4. A existência de controvérsia registral acerca da titularidade das unidades e a ausência de comprovação inequívoca da propriedade invocada pela agravante evidenciam dúvida objetiva sobre quem deva legitimamente receber os alugueres, hipótese que autoriza a consignação em pagamento, nos termos do art. 335, IV, do CC.

5. A alteração unilateral da titularidade das unidades consumidoras de energia elétrica e o consequente corte do serviço essencial configuram exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico. A retomada do imóvel locado, ainda que se alegue nulidade contratual, deve observar as vias próprias, não sendo admissível a autotutela como forma de coerção indireta à desocupação.

6. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente na paralisação das atividades da associação agravada e no risco de prejuízos de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão que preservou o status quo até o deslinde da controvérsia dominial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de dúvida objetiva acerca de quem seja o legítimo credor dos alugueres autoriza a consignação em pagamento, nos termos do art. 335, IV, do Código Civil. 2. É vedado ao alegado proprietário valer-se de corte de serviços essenciais como meio coercitivo para desocupação de imóvel, devendo a retomada da posse observar as vias processuais adequadas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CC, art. 335, IV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.812.987/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27.04.2023; Súmula no 385/STJ (por analogia quanto à preservação de efeitos jurídicos até regular apuração).

(
TJMT.
N.U 1047800-53.2025.8.11.0000,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/03/2026,
DJ
e
10/03/2026
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela,
contudo,
a suposta existência de omissões e contradições suscitada pela Embargante, sob o pretexto de que o aresto não sopesou devidamente a
“
nulidade do contrato de locação
”

ou a

“
inadimplência das contas de energia e condomínio
”
para afastar a tutela de urgência, não merece guarida.

Isso porque a contradição apta a autorizar o manejo dos embargos declaratórios é exclusivamente a contradição interna do julgado, isto é, a falta de logicidade entre as premissas assentadas na fundamentação e a conclusão alcançada no dispositivo, ou a existência de proposições inconciliáveis no bojo da própria decisão.

In
casu
, o
que a Embargante aponta é uma suposta
“
contradição externa
”
entre o acórdão e a sua própria tese defensiva
, o que não se pode admitir,
conforme jurisprudência assente do STJ:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

No tocante à alegada omissão sobre a invalidade do contrato e a ilegitimidade dos locadores, basta uma simples leitura do acórdão embargado

para constatar que a questão foi frontal e exaustivamente enfrentada
, pois o
julgado foi hialino ao assentar que, em sede de cognição sumária, não cabe ao Tribunal decretar a nulidade de um contrato ou proclamar o direito de propriedade em detrimento da posse de boa-fé. Transcrevo trecho elucidativo do acórdão:

“
Com efeito, do cotejo dos autos denota-se que a tutela deferida não confere propriedade, não “regulariza” domínio, não extingue o direito de ação de quem se diz proprietário, mas apenas impede a erosão do processo por via de fatos consumados e preserva, de forma reversível, a posse atual e a continuidade mínima das atividades, enquanto os valores locatícios ficam resguardados em juízo
. (...)
a própria decisão liminar recursal destacou que, na documentação então disponível, não se evidenciava, com robustez suficiente, a titularidade alegada pela agravante, constando que as matrículas apontavam a CONSTRUTORA GEORGIA MIRELLA como titular de parte das salas e RODRIGO FONSECA como titular de outra, “sem registro, naquele momento”, que comprovasse a titularidade invocada pela FOURCE. Esse dado por si só revela que a pretensão de desconstituir tutela conservativa exige, mais do que alegações, prova imediata e inconteste, o que não se verifica nesta via estreita, em cognição sumária.

(...)”

Portanto, a
“
dúvida objetiva
”
que autoriza a consignação (art. 335, IV, do CC) e lastreia a tutela de urgência decorreu da própria nebulosidade registral constatada nas matrículas dos imóveis ao tempo do ajuizamento, tornando
inócua
a alegação de que a notificação unilateral da Embargante fulminaria a incerteza.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à
“
inadimplência
”
do Agravado em relação às contas de energia e taxas condominiais como suposto fato impeditivo da manutenção da posse
, tendo em vista que o
acórdão resolveu a celeuma amparado no princípio basilar da vedação à autotutela e ao exercício arbitrário das próprias razões
, r
econhece
ndo
que a alteração de titularidade e o corte de energia, promovidos diretamente por quem reivindica a propriedade, configuram ato ilícito de força, que não pode ser admitido no Estado de Direito como sucedâneo da ação de despejo, independentemente de estarem as contas adimplidas ou não
, c
onforme pontuado no acórdão
no seguinte trecho:

“(...)
A retomada do imóvel locado, ainda que se alegue nulidade contratual, deve observar as vias próprias, não sendo admissível a autotutela como forma de coerção indireta à desocupação
(...)
Diante disso, tenho como inadmissível a conduta da Agravante na tentativa material de coagir o Agravado à desocupação mediante a alteração unilateral de titularidade e o consequente corte no fornecimento de energia elétrica, pois a suspensão de serviços essenciais como mecanismo de pressão não passa de verdadeira tentativa de despejo por via transversa, o que não se pode admitir
(...)”

Logo, o Colegiado não se omitiu
,
apenas aplicou o entendimento firmado por esta Corte e pelos Tribunais Superiores de que as circunstâncias contratuais e eventuais débitos não autorizam o
“
fazer justiça com as próprias mãos
”
, relegando à fase instrutória e às vias ordinárias a solução da controvérsia dominial e obrigacional.

Diante disso
, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro de premissa
que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ,
r
el. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Portanto
,
reputo
manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O que se denota é que
a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já resolvida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026